Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CASSADA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos dos artigos 1° e 9° do Decreto n.° 20.910/32, a ação executiva promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença proferida no feito de conhecimento, sendo que, na hipótese de interrupção do prazo prescricional, esse volta a correr pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. Nos termos do artigo 4° do Decreto n.° 20.910/32, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
3. Não há que se falar em prescrição do cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente do desmembramento da execução coletiva, que ainda perdura, iniciado dentro do prazo legal.
4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual, o qual volta a correr, pela metade, a partir do trânsito em julgado da execução coletiva, situação não consumada na hipótese.
5. É descabido o arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de cassação da sentença.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.